Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005349-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 545.844.851-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Adicional noturno. Prescrição da pretensão executória. Interrupção por execução coletiva. Distinção do tema 880/STJ. Desmembramento da execução. Boa-fé processual.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o prosseguimento do feito para apuração de diferenças de adicional noturno de servidores públicos estaduais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória individual está prescrita, considerando (i) o prazo quinquenal a partir do trânsito em julgado da ação coletiva; (
ii
) a existência de atos interruptivos decorrentes da execução coletiva promovida pelo sindicato; e (
iii
) a incidência do Tema 880 do STJ e da Súmula 150 do STF.

III. Razões de decidir

3.

O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do Tema 877 do STJ, contado do trânsito em julgado do título executivo.

4. A execução coletiva promovida pelo sindicato, dentro do prazo prescricional, configura causa interruptiva da prescrição, que permanece suspensa durante sua tramitação e recomeça a fluir pela metade, conforme art. 9o do Decreto 20.910/1932 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. Inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso concreto, pois não se trata de mera inércia do credor ou de simples pedido administrativo de documentos, mas de efetiva instauração da fase executiva coletiva.

6. A exigência de execuções individuais simultâneas à execução coletiva comprometeria a racionalidade do sistema de tutela coletiva e violaria os princípios da eficiência e da economia processual.

7. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente estatal configura reconhecimento da existência da execução em curso e constitui marco relevante para reinício do prazo prescricional das execuções individuais, vedando comportamento contraditório.

8. A execução individual proposta dentro do prazo subsequente ao desmembramento não se encontra prescrita.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 113 e 525; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 877; STJ, Tema 880; STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no REsp 1.966.838/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2022
;
TJ-MT, Apelação Cível no 1000011-47.2025.8.11.0036, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença n. 1021985-28.2025.8.11.0041, que não reconheceu a prescrição da pretensão executória, determinando o prosseguimento do feito e a realização de perícia, em ação que visa o pagamento de diferença de adicional noturno.

Na origem, a parte exequente
propôs o
cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP). A referida demanda coletiva condenou o ente estatal a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno dos servidores exercentes da função de vigia, impondo a alteração do divisor de 180 para 150. Nesse
cenário, o
exequente
postul
ou
a liquidação e o recebimento das diferenças remuneratórias não pagas pela Administração Pública.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada arguiu a ilegitimidade ativa e a prescrição total da pretensão executória. Defendeu a extinção do feito sob o argumento de que transcorreu o prazo quinquenal desde o trânsito em julgado da ação matriz.

A decisão
agravada
rejeitou as teses
do Estado de Mato Grosso
. O Juízo
de primeiro grau
fundamentou que não ocorreu a prescrição da pretensão executória de forma integral e reconheceu, com base na Súmula 85 do STJ, que apenas as parcelas anteriores a agosto de 2003 estariam prescritas. Por conseguinte, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos e a continuidade da instrução processual.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta, prejudicialmente, a consumação da prescrição.

Argumenta que a sentença coletiva transitou em julgado em 17
.8.
2016 e que, após esse marco, o sindicato formulou mero pedido de exibição de fichas financeiras, sem promover efetivos atos de execução do crédito principal.

Aduz a incidência do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que a demora ou a pendência no envio de documentação requisitada ao devedor não obsta o transcurso do lapso prescricional executório.

Pontua que, ante a inércia do legitimado extraordinário, o prazo expirou em 17
.8.
2021
.
Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição, requerendo, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 345247861).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido nesta instância (
Id
345299386).

Em sede decontrarrazões, a parte agravada
requereu
a manutenção da decisão. Defende que a premissa fática do Estado é inverídica, pois o sindicato deflagrou oportunamente o cumprimento de obrigação de fazer e a liquidação. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 880 do STJ, ao ressaltar que o próprio agravante apresentou impugnação nos autos coletivos em 29
.8.
2017, o que comprova a existência formal da execução.

Destacou
que o ente público solicitou o desmembramento da lide coletiva em execuções individuais em 18
.2.
2025, evidenciando a interrupção válida da prescrição (
Id
351052394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pela não intervenção no feito,
diante da
ausência de interesse público ou social que justifique a atuação ministerial na demanda (
Id
354313864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença n. 1021985-28.2025.8.11.0041, que não reconheceu a prescrição da pretensão executória, determinando o prosseguimento do feito e a realização de perícia, em ação que visa o pagamento de diferença de adicional noturno.

Na origem, a parte exequente
propôs o
cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP). A referida demanda coletiva condenou o ente estatal a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno dos servidores exercentes da função de vigia, impondo a alteração do divisor de 180 para 150. Nesse
cenário, o
exequente
postul
ou
a liquidação e o recebimento das diferenças remuneratórias não pagas pela Administração Pública.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada arguiu a ilegitimidade ativa e a prescrição total da pretensão executória. Defendeu a extinção do feito sob o argumento de que transcorreu o prazo quinquenal desde o trânsito em julgado da ação matriz.

A decisão
agravada
rejeitou as teses
do Estado de Mato Grosso
. O Juízo
de primeiro grau
fundamentou que não ocorreu a prescrição da pretensão executória de forma integral e reconheceu, com base na Súmula 85 do STJ, que apenas as parcelas anteriores a agosto de 2003 estariam prescritas. Por conseguinte, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos e a continuidade da instrução processual.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta, prejudicialmente, a consumação da prescrição.

Argumenta que a sentença coletiva transitou em julgado em 17
.8.
2016 e que, após esse marco, o sindicato formulou mero pedido de exibição de fichas financeiras, sem promover efetivos atos de execução do crédito principal.

Aduz a incidência do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que a demora ou a pendência no envio de documentação requisitada ao devedor não obsta o transcurso do lapso prescricional executório.

Pontua que, ante a inércia do legitimado extraordinário, o prazo expirou em 17
.8.
2021
.
Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição, requerendo, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 345247861).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido nesta instância (
Id
345299386).

Em sede decontrarrazões, a parte agravada
requereu
a manutenção da decisão. Defende que a premissa fática do Estado é inverídica, pois o sindicato deflagrou oportunamente o cumprimento de obrigação de fazer e a liquidação. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 880 do STJ, ao ressaltar que o próprio agravante apresentou impugnação nos autos coletivos em 29
.8.
2017, o que comprova a existência formal da execução.

Destacou
que o ente público solicitou o desmembramento da lide coletiva em execuções individuais em 18
.2.
2025, evidenciando a interrupção válida da prescrição (
Id
351052394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pela não intervenção no feito,
diante da
ausência de interesse público ou social que justifique a atuação ministerial na demanda (
Id
354313864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso
consiste em verificar se
a pretensão executória individual do agravado
se
encontra, ou não, albergada pelo instituto da prescrição. Para tanto, faz-se imperiosa a análise dos eventos fáticos ocorridos no processo
de origem
, bem como a interpretação sistemática das normas que regem a interrupção da prescrição em sede de ações coletivas.

Conforme documentado nos autos, o título judicial exequendo
foi constituído
na Ação Coletiva n
.

00
19039-96.2008.811.0041, cujo trânsito em julgado
ocorreu
em17 de agosto de 2016.

C
onforme a tese firmada no Tema Repetitivo 877 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Partindo dessa premissa isolada, o prazo fatal seria, de fato, 17 de agosto de 2021. Contudo, a análise jurídica dos autos revela fatos supervenientes e interruptivos que não podem ser ignorados, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Impõe-se observar que, em31 de janeiro de 2017
,
portanto, apenas cinco meses após o trânsito em julgado e, inequivocamente, dentro do prazo prescricional, o SINTEP/MT protocolou petição requerendo o cumprimento de sentença (
Autos
0019039-96.2008.8.11.0041
,
I
d

65135278
– fl
. 104)
. Naquela oportunidade, o ente sindical pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer e a exibição de documentos para viabilizar a liquidação do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. O prazo prescricional não corre durante a tramitação da execução coletiva e só volta a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo executivo coletivo
:

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. (STJ -
AgInt
no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022
).

O argumento do Estado de Mato Grosso, acolhido implicitamente pela sentença, de que a petição do Sindicato seria um "mero pedido de documentos" incapaz de interromper a prescrição (com base no Tema 880/STJ), merece distinção (
distinguishing
) detalhada.

O Tema 880 do STJ estabelece que a demora no fornecimento de documentos pelo ente público não obsta o curso da prescrição, pois cabe ao credor ajuizar a execução com os dados que possui ou requerer a exibição incidentalmente.

Ocorre que

o Sindicatoefetivamente ajuizouo pedido de cumprimento de sentença em 2017. Não se tratou de uma medida cautelar preparatória isolada ou de inércia aguardando documentos administrativamente; tratou-se da instauração da fase executiva judicial pelo substituto processual, englobando a totalidade da categoria.

Enquanto o Sindicato promovia a execução coletiva, a prescrição para as pretensões individuais permaneceu interrompida. Não
se revela juridicamente adequado

exigir que cada um dos servidores ajuizasse sua execução individual concomitantemente à execução coletiva que já tramitava para satisfazer o mesmo crédito. Tal exigência tumultuaria o Poder Judiciário e esvaziaria a utilidade do processo coletivo.

Ademais, verifica-se nos autos um fato de extrema relevância: a petição do Estado de Mato Grosso, datada de15 de junho de 2023(
Autos
0019039-96.2008.8.11.0041
-
Id

120645093
).
A
Procuradoria Geral do Estado requer
eu
expressamente odesmembramento da execução coletivaem execuções individuais, invocando o artigo 113 do CPC, sob o
argumento de que o grande número de substituídos causaria embaraço processual.

A conduta do Estado revela-se contraditória e viola o princípio da vedação ao comportamento. Se em 2023 o Estado peticionou nos autos da execução coletiva requerendo o seu desmembramento, ele reconheceu, inequivocamente, que a execução coletiva estava em curso. Não pode o ente público, após solicitar que os servidores promovam execuções individuais para "facilitar a defesa", vir a juízo nas ações individuais subsequentes e alegar que a prescrição ocorreu anos antes, em 2021.

A decisão judicial que determina ou acolhe o pedido de desmembramento da execução coletiva é o marco temporal que reinicia a contagem do prazo para as execuções individuais.

Se o Estado pediu o desmembramento em 2023, e a execução individual foi proposta em maio de 2025, é evidente que não houve o transcurso do prazo prescricional, nem mesmo o prazo pela metade (dois anos e meio), considerando a data do pedido estatal como marco de referência para a ciência da necessidade de individualização.

Neste sentido:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 877, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a jurisprudência do STJ também
consolidou o entendimento de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, reiniciando-o pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932. No caso, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) ajuizou execução coletiva em 31.1.2017, ainda em curso, impedindo o reinício da contagem prescricional. O Estado de Mato Grosso, ao requerer em 15.6.2023 o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, incorreu em comportamento contraditório ao alegar, posteriormente, a prescrição, violando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima. Diante da interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva e da ausência de inércia do exequente, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual. (TJ-MT - Apelação Cível: 10000114720258110036, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A
decisão agravada determinou, prudentemente, o prosseguimento do feito para a fase instrutória e contábil, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao Estado para debater os valores e a efetiva comprovação do direito individual do exequente de forma pormenorizada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026